Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-31.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017574-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Apuração de haveres, Alteração de capital, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO RICARDO EUSTAQUIO CARDOSO DE PAIVA - CPF: 781.227.086-68 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE MARTINS - CPF: 743.099.356-72 (AGRAVANTE), OSMARIO MONTEIRO GASPAR FILHO - CPF: 035.365.586-40 (AGRAVADO), CHRISTIANA WAGNER SILVA - CPF: 968.359.669-04 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPOSTA FRAUDE SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Anulação de Atos Societários, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado ao bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados. O agravante alegou ter sido vítima de fraude societária, com utilização indevida de seu nome em operações empresariais e transferência irregular de passivos, sustentando que os agravados estariam promovendo dilapidação patrimonial mediante a venda de um caminhão-pipa e de uma retroescavadeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados evidenciam a probabilidade do direito alegado em relação à suposta fraude societária; e (
ii
) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a indisponibilidade cautelar de bens dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

As alegações de fraude societária, utilização indevida de nome em empresas e transferência irregular de passivos envolvem matéria complexa que demanda instrução processual, produção de provas e observância do contraditório.

Os elementos apresentados em cognição sumária não evidenciam de forma suficiente e inequívoca a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

A alienação de um caminhão-pipa e de uma retroescavadeira, isoladamente considerada, não demonstra dilapidação patrimonial quando a documentação revela que a empresa possui extensa frota de veículos e maquinários em atividade.

O arresto ou a indisponibilidade de bens exige demonstração de insolvência iminente ou de alienação patrimonial clandestina e fraudulenta, circunstâncias não comprovadas nos autos.

O anúncio público de venda de bens que representam parcela reduzida do patrimônio empresarial afasta a presunção de ocultação dolosa de ativos.

A constrição patrimonial de empresas em funcionamento pode comprometer a atividade econômica, o pagamento de salários e fornecedores, caracterizando risco de dano inverso relevante.

A jurisprudência exige elementos concretos e robustos de dilapidação patrimonial ou insolvência para justificar medidas cautelares de indisponibilidade de bens, não bastando a existência de débitos ou a alienação pontual de ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência de natureza cautelar depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Alegações de fraude societária que demandam ampla dilação probatória não autorizam, por si sós, a indisponibilidade patrimonial em sede de cognição sumária.

A venda isolada de bens que representam parcela reduzida do patrimônio empresarial não caracteriza, sem outros elementos, dilapidação patrimonial apta a justificar arresto ou bloqueio de ativos.

A indisponibilidade de bens exige demonstração concreta de insolvência iminente ou de atos de ocultação patrimonial.

O risco de comprometimento da atividade econômica da empresa constitui elemento relevante para afastar medidas constritivas desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2276221-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2024,
publ
. 24.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2223275-23.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Nazir
David Milano Filho, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2024,
publ
. 10.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1017574-31.2026.8.11.0000

EDUARDO JOSE MARTINS

x

CHRISTIANA WAGNER SILVA e OSMARIO MONTEIRO GASPAR FILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO JOSÉ MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Anulação de Atos Societários nº 1011614-49.2026.8.11.0015, inde
feriu o pedido de tutela de urgência que visava o bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados OSMÁRIO MONTEIRO GASPAR FILHO e CHRISTIANA WAGNER SILVA.

Sustenta o agravante, em síntese, ter sido vítima de fraude societária praticada pelos agravad
os, os quais teriam utilizado indevidamente seu nome em operações societárias e transferido obrigações e passivos empresariais para sua responsabilidade.

Afirma que os agravados estariam promovendo dilapidação patrimonial mediante a aliena
ção de bens de elevado valor econômico, notadamente um caminhão-pipa e uma retroescavadeira, circunstância que demonstraria risco concreto de frustração da futura prestação jurisdicional.

Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e requer a reforma da decisão para determinar o imediato bloqueio de bens e ativos financeiros dos agravados.

O pedido liminar foi
in
deferido (Id.
363154894
).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 373585396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes par
es:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pelo agravante, consistente na indisponibilidade de bens dos agravados.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após
justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Importa registar, que nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

A propósito:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada me
diante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

No caso concreto, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento apto a ensejar a r
eforma da decisão agravada.

Conforme consignado pelo magistrado singular, as alegações formuladas pelo agravante envolvem matéria complexa, relacionada à suposta fraude em atos societários, utilização indevida de seu nome em empresas e transferência irregular de passivos, circunstâncias que demandam regular instrução processual, produção probatória e observância do contra
ditório.

Em sede de cognição sumária, os elementos apresentados não se mostram suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à c
oncessão da medida pleiteada.

Quanto ao alegado perigo de dano, o agravante fundamenta o risco na venda de dois ativos específicos: um caminhão pipa e uma retroescavadeira.
Contudo, a prova documental indica que a empresa agravada possui uma frota de grandes proporções, com mais de 50 veículos cadastrados junto ao DETRAN/Receita Federal, além de múltiplas escavadeiras hidráulicas, tratores de esteira e caminhões basculantes em operação simultânea.

Para que o arresto fosse autorizado, seria necessária a prova de que os agravados estão reduzindo-se à insolvência ou alienando bens de forma vil e clandestina, o que não ficou demonstrado.

O simples anúncio em plataformas públicas de venda, representando fração ínfima do patrimônio total, afasta a tese de ocultação dolosa.

Nesse contexto,
a complexidade das alegações feitas pelo autor
,
envolvendo fraude societária, uso indevido de certificado digital, inserção forçada na sociedade, ocultação de dívidas e simulação de responsabilidade
,
exige maior dilação probatória para sua efetiva comprovação.

É temerário presumir a má-fé dos agravados para fins de constrição patrimonial sem
o exaurimento do contraditório.

Ademais, o bloqueio de bens e ativos financeiros de empresas em operação pode asfixiar a atividade econômica, impedindo o pagamento de salários e fornecedores, gerando um perigo de dano inverso muito superior ao risco alegado pelo autor.

A
ssim, a
decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante, que exige elementos robustos para a caracterização de dilapidação patrimonial apta a justificar medida cautelar de indisponibilidade de bens.

A mera existência de débitos ou a alienação pontual de ativos não constitui elemento suficiente para ensejar o reconhecimento da presunção de insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de regresso – Decisão indeferiu tutela de urgência para arresto de imóveis dos requeridos – Citação sequer ocorrida e insuficiência de provas a autorizar a concessão da tutela cautelar de arresto de bens – Ausência de elementos concretos a indicar a insolvência ou dilapidação patrimonial – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão cautelar que exige a presença dos requisitos do "fumus boni juris" e o "periculum in mora" – Recurso negado.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22762216920248260000 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 23/10/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO ARRESTO CAUTELAR DE BENS DA PARTE RÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS, AO MENOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DO PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ ESTÁ DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO A PONTO DE SE TORNAR INSOLVENTE – PRUDENTE SE AGUARDAR A CITAÇÃO OU O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ
– DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22232752320248260000 Diadema, Relator.:
Nazir
David
Milano Filho, Data de Julgamento: 07/11/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Nessas condições, ausentes elementos robustos que evidenciem a necessidade imediata da medida constritiva, mostra-se adequada a decisão que postergou a análise definitiva da controvérsia para momento posterior à instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026